Tribunal: TCU
Processo: 017.293/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas informações sobre a regularidade dos repasses de verbas federais destinadas às clínicas de diálise conveniadas ao Sistema Único de Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional em que se requer informações sobre atrasos nos repasses federais a clínicas de diálise conveniadas ao Sistema Único de Saúde (SUS), no montante de aproximadamente R$ 400 milhões, o que teria prejudicado o tratamento de 110 mil pacientes renais crônicos em todo o país; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. prorrogar o prazo de atendimento da presente solicitação por 90 (noventa) dias, nos termos do art. 15, § 2o, da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. comunicar a autoridade solicitante acerca da prorrogação, na forma prevista no art. 15, § 3o, da Resolução-TCU 215/2008; 9.3. com fundamento nos arts. 157, caput , e 187, do Regimento Interno do TCU, realizar diligência ao Departamento de Regulação Assistencial e Controle (DRAC/SAES/MS), para que, no prazo de 15 (quinze) dias: 9.3.1. informe sobre sua atuação no monitoramento da oferta de serviços em TRS e da respectiva execução financeira, com base no art. 30, inciso VI, do Decreto 11.798/2023, encaminhando cópia dos relatórios, notas técnicas ou outros documentos que comprovem as ações realizadas; e 9.3.2. informe se foi exercida a prerrogativa estabelecida no art. 89, inciso III, da Portaria-GM/MS 1.675/2018 para recomendar ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus) a realização de auditorias para avaliar a regularidade da habilitação de estabelecimentos de saúde, ou, de forma mais ampla, a execução da política pública de cuidado ao paciente com DRC em sua totalidade; 9.4. com fundamento nos arts. 157, caput , e 187, do Regimento Interno do TCU, realizar diligência ao Departamento de Atenção Especializada e Temática (DAET/SAES/MS), para que, no prazo de 15 (quinze) dias: 9.4.1. apresente informações detalhadas sobre o estudo econômico em TRS, realizado em 2023, demonstrando se foram avaliados os custos reais do procedimento de hemodiálise, se há subfinanciamento dos serviços prestados e, em caso positivo, o impacto na qualidade do atendimento; e 9.4.2. informe se, e de que forma, o Ministério da Saúde está atuando para a adequação da composição de custos, considerando, ainda, a efetividade do tratamento e a estabilidade da oferta do serviço, à luz da Lei 14.820/2024, que estabelece a revisão, no mês de dezembro de cada ano, dos valores de remuneração dos serviços prestados ao SUS; 9.5. com fundamento nos arts. 157, caput , e 187, do Regimento Interno do TCU, realizar diligência ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS (DENASUS), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe se realizou, ou planeja realizar, auditorias na política pública de cuidado à pessoa com DRC, e apresente os relatórios produzidos, se for o caso; 9.6. com fundamento nos arts. 157, caput , e 187, do Regimento Interno do TCU, realizar diligência à Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia/GO, para que, no prazo de 15 (quinze) dias: 9.6.1. esclareça se houve atraso no pagamento a entidades habilitadas junto ao governo municipal para prestação dos serviços destinados ao tratamento de paciente com Doença Renal Crônica (DRC), incluído o fornecimento de insumos e manutenção de unidades, na competência de outubro de 2024, apresentando, em caso de terem ocorrido, as causas, bem assim informando se a situação se encontra regularizada ou se a inadimplência permanece; 9.6.2. encaminhe, em meio digital, a relação de entidades habilitadas junto ao governo municipal para prestação dos serviços destinados ao tratamento de paciente com Doença Renal Crônica (DRC), incluído o fornecimento de insumos e manutenção de unidades, com contrato vigente em 2025, contendo: nome da entidade; CNPJ; número do termo; objeto; data de assinatura; data de renovação, se for o caso; valor contratado por ano; prazo de vigência; código (s) da (s) fonte (s) de recursos, especificando se federal ou estadual; números das ordens bancárias, datas de pagamento, mês da competência paga e respectivo valor pago, no ano de 2025; e 9.6.3. encaminhe quaisquer outras informações e documentos que entender pertinentes ao esclarecimento da questão tratada nos autos; 9.7. com fundamento nos arts. 157, caput , e 187, do Regimento Interno do TCU, realizar diligência à Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins (SES/TO), para que, no prazo de 15 (quinze) dias: 9.7.1. esclareça sobre os motivos que levaram ao atraso/ausência de pagamento a entidades que prestam serviços destinados ao tratamento de paciente com Doença Renal Crônica (DRC), incluído o fornecimento de insumos e manutenção de unidades, no ano de 2025; 9.7.2. encaminhe, em meio digital, a relação de entidades habilitadas junto ao governo estadual para prestação dos serviços destinados ao tratamento de paciente com Doença Renal Crônica (DRC), incluído o fornecimento de insumos e manutenção de unidades, com contrato vigente em 2025, contendo: nome da entidade; CNPJ; número do termo; objeto; data de assinatura; data de renovação, se for o caso; valor contratado por ano; prazo de vigência; código (s) da (s) fonte (s) de recursos, especificando se federal ou estadual; números das ordens bancárias, datas de pagamento, mês da competência paga e respectivo valor pago, no ano de 2025; e 9.7.3. encaminhe quaisquer outras informações e documentos que entender pertinentes ao esclarecimento da questão tratada nos autos; e 9.8. com fundamento nos arts. 157, caput , e 187, do Regimento Interno do TCU, realizar diligência à Secretaria de Estado da Saúde de Roraima (SESAU/RR), para que, no prazo de 15 (quinze) dias: 9.8.1. esclareça sobre os motivos que levaram ao atraso/ausência de pagamento a entidades que prestam serviços destinados ao tratamento de paciente com Doença Renal Crônica (DRC), incluído o fornecimento de insumos e manutenção de unidades, no ano de 2025; 9.8.2. encaminhe, em meio digital, a relação de entidades habilitadas junto ao governo estadual para prestação dos serviços destinados ao tratamento de paciente com Doença Renal Crônica (DRC), incluído o fornecimento de insumos e manutenção de unidades, com contrato vigente em 2025, contendo: nome da entidade; CNPJ; número do termo; objeto; data de assinatura; data de renovação, se for o caso; valor contratado por ano; prazo de vigência; código (s) da (s) fonte (s) de recursos, especificando se federal ou estadual; números das ordens bancárias, datas de pagamento, mês da competência paga e respectivo valor pago, no ano de 2025; e 9.8.3. encaminhe quaisquer outras informações e documentos que entender pertinentes ao esclarecimento da questão tratada nos autos; 9.9. encaminhar cópia desta decisão ao Ministério da Saúde, às secretarias de estado de saúde de Tocantins e de Roraima e à secretaria municipal de saúde de Goiânia/GO, de modo a subsidiar as respostas às diligências.